Tribunal: CARF
Processo: 10860.900283/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900283/2010-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.535 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA
EM OUTRO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE.
Em sede de litígio relativo a ressarcimento/compensação, não se admitem os
Embargos de Declaração relativos à decadência do direito de o Fisco proceder
ao lançamento de tributo, matéria essa objeto de decisão definitiva no processo
administrativo relativo ao lançamento de ofício decorrente da reconstituição da
escrita fiscal.
INEXATIDÃO MATERIAL. EMBARGOS INOMINADOS. CORREÇÃO.
Constatada a inserção indevida, na ementa, de matéria decidida em outro
processo administrativo, acolhem-se os embargos inominados para se proceder
à correção da inexatidão material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo conselheiro relator, por se referirem a matéria já decidida
em outro processo administrativo, cujo resultado definitivo deverá ser observado, na repartição
de origem, quando da execução da decisão final destes autos, e (ii) em face da existência de
inexatidões materiais, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, em excluir da ementa do
acórdão embargado a referência à matéria decadência, bem como substituir, no voto condutor do
acórdão embargado, a data 24/10/2010 por 25/10/2005.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900283/2010-03
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Relator em face do
acórdão no 3201-005.472, de 18/06/2019, em que se deu, por maioria de votos, provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado, para reconhecer o
direito ao desconto de créditos decorrentes de aquisições de insumos não onerados pelo IPI
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), em conformidade com o resultado do
julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.614.
O referido acórdão encontra-se ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596614 em
abril de 2019 decidiu reconhecer o direito de contribuintes aos créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de insumos produzidos na Zona Franca
de Manaus.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha escrituração e
controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito.
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
Não há violação do princípio da ampla defesa quando o auto de infração foi
devidamente instruído com os relatórios necessários para a adequada compreensão
fática e jurídica das obrigações.
PROVA DE FATOS.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO. DIES A QUO. ART.
150 DO CTN. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único, inciso III do
Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no Resp 973.733/SC, o prazo
de decadência para lançamento conta-se a partir do fato gerador. Trata-se de aplicação
do art. 150 do Código Tributário Nacional para efeito de contagem do prazo decadencial
de que dispõe a Fazenda Pública para exigência do crédito tributário.
Nos Embargos, o postulante argui a ocorrência de omissão no dispositivo da
decisão, em razão do fato de nele não ter constado o provimento relativo à decadência quanto aos
períodos anteriores a 25/10/2005, dispositivo esse assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos de insumos não onerados pelo
IPI provenientes da ZFM conforme resultado do julgamento prolatado pelo STF nos
autos do RE 596614 no STF. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Tatiana Josefovicz Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que também deram
provimento para reconhecer o crédito de IPI sobre as aquisições da pessoa jurídica
tributada pelo Simples, ante a ausência de prova de seu enquadramento neste regime. E
os Conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira e Larissa Nunes Girard, que negaram
provimento integral ao Recurso.
Em 2 de junho de 2021, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem
requerendo, em conformidade com o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
o prosseguimento do julgamento dos presentes autos, com observância da decisão definitiva
prolatada no âmbito do RE no 592.891/SP (Tema 322), em razão do efeito vinculante de
repercussão geral reconhecido pelo STF.
Em 20 de março de 2023, o contribuinte peticionou mais uma vez para requerer o
reconhecimento de outras inexatidões materiais, além da apontada pelo conselheiro relator,
relativamente às seguintes matérias: (i) não reprodução na ata e no dispositivo do voto o
resultado do julgamento em relação à preliminar de decadência, (ii) erro de escrita quanto ao
termo final do período alcançado pela decadência, uma vez que o conselheiro relator mencionou
a data de “24/10/2010” na frase final da matéria e não “25/10/2005”, (iii) não reprodução na ata,
no dispositivo e na ementa do resultado do julgamento quanto às correções de estoque (CN02 e
CN06) e (iv) não reprodução na ata e no dispositivo do não provimento do crédito em
devoluções.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Tendo os embargos sido opostos antes mesmo da publicação do acórdão
embargado, conclui-se por sua tempestividade.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Conselheiro Relator em face do acórdão no 3201-005.472, de 18/06/2019, em que se deu, por
maioria de votos, provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

desconto de créditos decorrentes de aquisições de insumos não onerados pelo IPI provenientes da
Zona Franca de Manaus (ZFM), em conformidade com o resultado do julgamento prolatado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 596.614.
O Embargante argui a ocorrência de omissão no dispositivo da decisão, em razão
do fato de nele não ter constado o provimento relativo à decadência quanto aos períodos
anteriores a 25/10/2005.
A ementa, o dispositivo e o voto condutor do acórdão embargado assim dispõem:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO. DIES A QUO. ART.
150 DO CTN. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único, inciso III do
Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no Resp 973.733/SC, o prazo
de decadência para lançamento conta-se a partir do fato gerador. Trata-se de aplicação
do art. 150 do Código Tributário Nacional para efeito de contagem do prazo decadencial
de que dispõe a Fazenda Pública para exigência do crédito tributário.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos de insumos não onerados pelo
IPI provenientes da ZFM conforme resultado do julgamento prolatado pelo STF nos
autos do RE 596614 no STF. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Tatiana Josefovicz Belisário e Laércio Cruz Uliana Junior, que também deram
provimento para reconhecer o crédito de IPI sobre as aquisições da pessoa jurídica
tributada pelo Simples, ante a ausência de prova de seu enquadramento neste regime. E
os Conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira e Larissa Nunes Girard, que negaram
provimento integral ao Recurso.
(...)
Voto
(...)
Preliminar de Decadência
A Recorrente ressalta que os créditos em questão englobam o período de apuração
compreendido entre 01/07/2005 e 30/09/2005, sendo que tomou ciência do auto de
infração em 25/10/2010. Nessa linha, afirma que ocorreu a decadência em relação aos
períodos de apuração anteriores a 25/10/2005.
Entendo que assiste razão a Recorrente.
Ocorre que a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 do CTN aplica-se aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, conforme já pacificado no âmbito
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas hipóteses em que há efetivo pagamento do
tributo devido. Sobre o assunto existe decisão do STJ Resp 973.733/SC, no regime dos
recursos repetitivos.
(...)
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

A decisão do STJ é vinculante para o CARF, consoante art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
A questão principal reside se houve ou não o adimplemento do critério de pagamento
antecipado. Nesse sentido, cabe observar que no caso do IPI há previsão na legislação
para considerar a sistemática dos débitos e créditos como hipótese de pagamento
antecipado de forma a aplicar a regra excepcional insculpida no art. 150 do CTN.
(...)
No caso concreto, acredito que houve o pagamento antecipado por meio de
compensações integral entre débitos e créditos, cumprindo o requisito para que a
contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador, conforme regra disposta no
art. 150 do CTN.
Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores anteriores a data da ciência
do auto de infração, concluo que cabe razão a Recorrente devendo-se no presente auto
de infração aplicar a decadência parcial aos créditos tributários de IPI anteriores a
24/10/2005.
À primeira vista, pode-se constatar que, considerando-se o teor da ementa e do
voto condutor do acórdão embargado, no dispositivo, efetivamente, não se fez referência à
decadência, fato esse a indicar uma possível ocorrência de omissão.
No entanto, conforme consta do relatório do acórdão no 3201-005.472, de
18/06/2019, os presentes autos versam sobre pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
cumulado com declarações de compensação, contexto esse em que não se aplica a decadência
prevista no § 4o do art. 150 do CTN,1 esta restrita a lançamento de tributos.
A turma deve ter avançado nesse tema nos presentes autos muito provavelmente
em razão da defesa do Recorrente em que a matéria relativa à decadência foi arguida para se
contrapor à decisão da DRJ em que se reproduzira parte do acórdão de primeira instância
prolatado no bojo do processo administrativo no 16045.000450/2010-04, este decorrente da
reconstituição da escrita fiscal procedida pela Fiscalização a partir das glosas de créditos sob
análise neste processo.
Compulsando as peças do processo no 16045.000450/2010-04, constata-se que ele
já se encontra arquivado, tendo sido nele prolatadas decisões desta turma ordinária (acórdão no
3201-005.470, de 18/06/2019) e da 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais – CSRF
(acórdão no 9303-011.587, de 20/07/2021), cujas ementas assim dispõem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REGRA GERAL. NAS SAÍDAS PARA
TERCEIROS SEM RELAÇÃO DE INTERPENDÊNCIA (CLIENTES).
Como regra geral, o valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de
procedência estrangeira é o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, vedada a dedução de descontos,
diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
Para que se permita a aplicação do valor tributável mínimo, afastando a regra geral, a
fiscalização deve comprová-lo, nos termos em que previstos na legislação de regência.
INSUMOS INUTILIZADOS OU DETERIORADOS. CRÉDITOS. ESTORNO.
Deve ser anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI relativo a insumos
que hajam sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. AUSÊNCIA
DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida auditoria de
produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.
FALTA DE LANÇAMENTO EM NOTA FISCAL. MULTA. COBERTURA DE
CRÉDITOS.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do IPI na respectiva nota fiscal, sujeita
o contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado, ainda que exista cobertura de créditos na escrita fiscal e não haja
imposto a ser exigido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO. DIES A QUO. ART.
150 DO CTN. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único, inciso III do
Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no Resp 973.733/SC, o prazo
de decadência para lançamento conta-se a partir do fato gerador. Trata-se de aplicação
do art. 150 do Código Tributário Nacional para efeito de contagem do prazo decadencial
de que dispõe a Fazenda Pública para exigência do crédito tributário.
JUROS DE MORA. DÉBITOS DECORRENTES DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, quando não pagos no prazo, sofrerão a incidência de juros de
mora calculados com base na taxa Selic.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISITOS
PROCESSUAIS DE VALIDADE NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário inova via motivos de fato e de direito acerca de matérias não
expressamente contestadas na impugnação/manifestação de inconformidade, ou seja,
fora dos limites da lide, verifica-se a perda da oportunidade processual da contestação,
por preclusão consumativa.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

(Acórdão no 3201-005.470, rel. Leonardo Correia Lima Macedo, j. 18/06/2019)
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005 IPI. DECADÊNCIA. PRAZO.
CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO CTN. EQUIPARÁVEL A
PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a pagamento, nos
termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002. O que, por conseguinte,
observando a decisão dada pelo STJ quando da apreciação do Resp 973.733/SC, em
sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional nas hipóteses em que o contribuinte procede com tal
dedução.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. AUSÊNCIA
DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA FISCAL.
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida auditoria de
produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.
(Acórdão no 9303-011.587, rel. Tatiana Midori Migiyama, j. 20/07/2021)
Constata-se, portanto, que a decadência sob comento já foi objeto de decisão
definitiva na esfera administrativa no bojo do processo do auto de infração, cujos eventuais
efeitos serão imputados aos presentes autos no momento da execução, na repartição de origem,
da decisão final deste processo.
Nesse sentido, ainda que inexista vedação à abordagem da referida matéria
(decadência) no voto do relator destes autos, para se contrapor aos termos formulados no
Recurso Voluntário, não cabe aqui decisão sobre questão já definida em processo próprio, qual
seja, aquele do lançamento de ofício decorrente da reconstituição da escrita fiscal.
Quanto às inexatidões materiais apontadas pelo contribuinte, há que se registrar o
seguinte:
a) não reprodução na ata e no dispositivo do resultado do julgamento em relação à
preliminar de decadência: conforme acima apontado, a matéria de decadência não se aplica a
estes autos, mas apenas ao processo do lançamento de ofício, no 16045.000450/2010-04, já
transitado na esfera administrativa, cuja decisão definitiva, conforme já dito, deverá ser
observada pela repartição de origem quando da execução da decisão final destes autos;
b) erro de escrita quanto ao termo final do período alcançado pela decadência,
uma vez que o conselheiro relator mencionou a data de “24/10/2010” na frase final da matéria e
não “25/10/2005”: efetivamente, ocorreu o erro material apontado pelo contribuinte, logo, no
voto condutor do acórdão embargado, deverá ser corrigida a menção à data de 24/10/2010 para
25/10/2005. No entanto, considerando o registro constante do item “a” supra, trata-se de matéria
estranha aos presentes autos, razão pela qual nenhum impacto relevante acarretará nestes autos;
c) não reprodução na ata, no dispositivo e na ementa do resultado do julgamento
quanto às correções de estoque (CN02 e CN06): como o resultado final do acórdão foi no sentido
de “dar provimento parcial ao recurso”, somente se exige o registro em ata e no dispositivo das
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

matérias alcançadas por esse provimento parcial, encontrando-se implícito nesse procedimento
que, em relação às demais matérias, negou-se provimento ao recurso. Em relação à ementa, tal
matéria encontra-se englobada pelo trecho “PROVA DE FATOS”, inexistindo, portanto, o
alegado equívoco;
d) não reprodução na ata e no dispositivo quanto ao não provimento do crédito em
devoluções: idem item “c” supra.
Assim, com base no art. 66 do Anexo II do RICARF,2 decide-se aqui por excluir
da ementa a referência à decadência, a qual passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI. ZONA FRANCA DE
MANAUS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596614 em
abril de 2019 decidiu reconhecer o direito de contribuintes aos créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de insumos produzidos na Zona Franca
de Manaus.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha escrituração e
controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito.
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
Não há violação do princípio da ampla defesa quando o auto de infração foi
devidamente instruído com os relatórios necessários para a adequada compreensão
fática e jurídica das obrigações.
PROVA DE FATOS.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado.

2 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.535 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900283/2010-03

Diante do exposto, vota-se por não se admitirem os Embargos de Declaração
opostos pelo conselheiro relator por se referirem a matéria já decidida em outro processo
administrativo, cujo resultado definitivo deverá ser observado, na repartição de origem, quando
da execução da decisão final destes autos. Por outro lado, em face da existência de inexatidões
materiais, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, vota-se por excluir da ementa do
acórdão embargado a referência à matéria decadência, bem como substituir, no voto condutor do
acórdão embargado, a referência à data 24/10/2010 por 25/10/2005.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1087
DF CARF MF
Original